Tribunal: TJDFT
Processo: 0748625-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS NA SAÍDA DO RETORNO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA AO REALIZAR MANOBRA DE OCUPAÇÃO DA PISTA PRINCIPAL. CAUSA ÚNICA E DETERMINANTE DO SINISTRO. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 10.677,67) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 29 de agosto de 2022, por volta das 12h20, quando trafegava pela via L4 Sul na altura do “shopping Pier 21”. Na ocasião, afirma que “no retorno, no sentido Sul/Norte, próximo da 1a ponte, posicionou seu veículo (FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 8V FLEX, placa REP9H61, ano 2021/2022) na ‘primeira posição’ e ao sair quando teve a oportunidade, seu veículo foi abalroado pelo da Requerida (NISSAN/KICKS SV 1.6 16V FLEXSTAR 5P AUT, placa PAS2774, ano 2016), que se encontrava na posição posterior”.
II. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência do pedido inicial (condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 10.677,67, a título de danos materiais) e improcedência do contraposto.
III. A recorrente, preliminarmente, suscita cerceamento de defesa, e, no mérito, assevera, em síntese, que a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva do requerente, razão pela qual “deve arcar com os prejuízos advindos do evento danoso” no importe de R$ 3.909,90 (pedido contraposto).
IV. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela requerida, pois o indeferimento de depoimento pessoal do requerente não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).
V. Em relação ao mérito, é dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, artigo 34).
VI. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995.
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o acidente de trânsito teria ocorrido após a saída do retorno à esquerda para ingresso na via principal composta de quatro vias no mesmo sentido (L4 Sul); b) as partes saíram do retorno, no qual o requerente ocupava a pista da esquerda (interna) e a requerida a da direita (externa), ambos com a intenção primária de ingressar à pista principal; c) o veículo do requerente precedia o da requerida na faixa de aceleração para ingresso na pista principal; d) o abalroamento teria ocorrido na faixa esquerda da via de rolamento, conforme croquis apresentados por ambas as partes.
VIII. Nesse contexto, não prospera a versão da requerida (culpa exclusiva do requerente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – id 47646595; fotos dos veículos – id 47646598; croquis apresentados por ambas as partes – id 47647810 e id 47647811, p.4; nota técnica – id 47647812) sugere que a recorrente ao sair do retorno, com a intenção de ingressar à via principal (faixa esquerda da via L4 Sul), deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, a dar causa ao abalroamento da quina anterior esquerda do seu veículo (NISSAN/KICKS) na lateral posterior direita do veículo do requerente (FIAT/CRONOS) que o precedia na pista de aceleração, o qual tinha a preferência para ingresso na via de rolamento (faixa da esquerda).
IX. Desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, a recorrente deve reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, artigo 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, artigo 34). Irretocável a sentença.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).